Tribunal: STF
Processo: RHC 206728
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Recurso ordinário em habeas corpus n. 114.737, ministra Cármen Lúcia; Recurso ordinário em habeas corpus n. 144.668, ministro Dias Toffoli; Recurso ordinário em habeas corpus n. 178.429, ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 187.674, ministro Celso de Mello.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator